Tribunal: TJES
Processo: 5027652-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027652-30.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027652-30.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRUNO MARINATO DONA, CAMILA PELLES MARCARINI MARINATO, FREDERICO TONETTE CAVALINI, GABRIEL DE ALMEIDA MARINATO e JEAN MARINATO CABRAL MARCARINI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. 123 MILHAS. LINHA PROMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por BRUNO MARINATO DONA, CAMILA PELLES MARCARINI MARINATO, FREDERICO TONETTE CAVALINI, GABRIEL DE ALMEIDA MARINATO e JEAN MARINATO CABRAL MARCARINI em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em síntese, que adquiriram junto a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA um pacote de viagens da linha "PROMO", contudo, não puderam usufruir do pacote adquirido, uma vez que a empresa apresentou comunicado oficial apontando a impossibilidade de cumprimento do ofertado. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que as requeridas sejam compelidas a restituir imediatamente os valores pagos. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de autoral, a fim de condenar a Requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora, consubstanciada no reembolso do valor das passagens pagas por cada um dos Autores com correção monetária desde o pagamento conforme datas abaixo e juros desde a citação, ambos conforme índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do ES, da seguinte forma: 1 – R$ 2.455,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) na data de 15/11/2022 para o Autor GABRIEL DE ALMEIDA MARINATO 2 – R$ 3.505,00 (três mil, quinhentos e cinco reais) na data de 26/01/2023 para o Autor BRUNO MARINATO DONA; 3 – R$ 8.506,50 (oito mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos) na data de 15/11/2022 para os Autores CAMILA PELLES MARCARINI MARINATO e JEAN MARINATO CABRAL MARCARINI; 4 - R$ 3.426,80 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) na data de 15/11/2022 para o Autor FREDERICO TONETTE CAVALINI. bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,000 (três mil reais), para cada Autor, corrigidos monetariamente, conforme índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do ES, e com juros legais, ambos contados a partir desta data."

3. A Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Entendo que a parte Ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), responsável, uma vez que atuou como intermediária na realização do negócio jurídico entabulado com a parte Autora, portanto tinha o dever de emitir as passagens aéreas dentro do prazo contratual ofertado, caracterizando, dessa forma, a falha na prestação do serviço, visto que inicialmente deixou o consumidor sem informação precisa acerca da emissão das passagens, e, posteriormente, após o ajuizamento da presente demanda se observa que não houve o cumprimento da oferta e emissão das passagens em outubro de 2023. Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, cumpre verificar a ocorrência do dano passível de reparação. Dessa forma, serviço mal fornecido é serviço defeituoso, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes. Nesses danos, incluem-se a obrigação de fazer e os danos morais."

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)